Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738863-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TAMARA CORDEIRO AIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por TÂMARA CORDEIRO AIRES, REJEITOU os embargos e EXTINGUIU o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., requer a desistência da presente apelação, conforme petição de ID no 79183124. Considerando tratar-se de direito potestativo da parte encerrar o processo de forma voluntária e unilateral, e tendo manifestado expressamente sua intenção de não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retornem os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator